Tribunal: TJES
Processo: 5004639-27.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004639-27.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOAR JANE DE ARAUJO
RECORRIDO: AT3 TECNOLOGIA EIRELI - EPP
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004639-27.2021.8.08.0006
ORIGEM
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
EMBARGANTE:
AT3 TECNOLOGIA EIRELI - EPP
EMBARGADO:
ELOAR JANE DE ARAUJO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA.
MERO INCONFORMISMO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de piso e concedeu o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação legal para concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, sob a alegação de que a decisão atacada: i) se limitou a indicar/reproduzir o ato normativo sem apresentar fundamentação com a caso concreto (art. 489, §1º, II, do CPC); ii) invocou motivo passível de fundamentar qualquer outra decisão (art. 489, §1º, III, do CPC); iii) não enfrentou os argumentos levantados pelo Embargante em defesa (art. 489, §1º, IV, do CPC).

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Vê-se que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado, principalmente no que diz respeito ao vício apontado pela ré, especialmente porque houve análise do tema relativo ao benefício da justiça gratuita em prol à parte autora. Ao contrário do que afirma a embargante, não há nos autos comprovação de que a embargada
ostenta capacidade financeira
e
possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
e, considerando que o simples requerimento para a concessão do aludido benefício é suficiente para o convencimento do magistrado, resta evidenciado o mero inconformismo da embargante. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(5).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)